Tribunal: TJES
Processo: 5006082-56.2025.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006082-56.2025.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: CELI DIAS DE ALMEIDA RODRIGUES

RELATOR: DES.
FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DA SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AFASTAMENTO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas pelo Estado do Espírito Santo e pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim contra sentença que, nos autos de ação de obrigação de fazer, julgou procedente o pedido de internação compulsória de paciente, ratificando tutela de urgência e condenando os entes públicos ao pagamento de honorários sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se, diante da ausência de resistência dos entes públicos à pretensão autoral, é devida a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, à luz do princípio da causalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A internação compulsória mostra-se adequada quando comprovada a insuficiência dos recursos extra-hospitalares, conforme previsto na Lei nº 10.216/2001.

A fixação dos ônus sucumbenciais deve observar, além do princípio da sucumbência, o princípio da causalidade, atribuindo-se a responsabilidade à parte que deu causa à instauração do processo.

Os entes públicos não apresentaram resistência ao pedido, tendo cumprido prontamente a medida liminar e se manifestado pelo julgamento antecipado da lide.

A ausência de negativa administrativa evidencia que não houve comportamento dos réus apto a justificar a propositura da demanda.

A necessidade de intervenção judicial decorre da própria natureza da medida de internação compulsória, que exige autorização judicial, afastando a imputação de causalidade aos entes públicos.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo afasta a condenação em honorários advocatícios em hipóteses análogas, diante da inexistência de pretensão resistida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos providos.

Tese de julgamento
:

1. A condenação em honorários advocatícios deve observar o princípio da causalidade, sendo indevida quando inexistente pretensão resistida pelos entes públicos.

2. A necessidade de ajuizamento de ação para internação compulsória, por exigir autorização judicial, afasta a imputação de responsabilidade pelos ônus sucumbenciais.

3. O cumprimento espontâneo da medida liminar pelos entes públicos evidencia a ausência de resistência e impede a condenação em honorários.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 10.216/2001, art. 4º e art. 9º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação/Remessa Necessária nº 058180004077, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 21.09.2021; TJES, Apelação Cível nº 50035301220238080069, Rel. Des. Raphael Americano Câmara; TJES, Apelação Cível nº 50021799720238080038, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 5006082-56.2025.8.08.0011

APELANTE
S
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E
MUNICÍPIO DE
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO
:
CELI DIAS DE ALMEIDA RODRIGUES

RELATOR: DES.

FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelações cíveis interpostas pelos entes públicos em razão da sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Execuções Fiscais de Cachoeiro de Itapemirim, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada por
CELI DIAS DE ALMEIDA RODRIGUES
, que julgou procedente o pedido inicial, ratificando a liminar que determinou a internação compulsória do paciente W. de A. R.

Em suas razões recursais o Estado do Espírito Santo sustenta, em síntese, que não ofereceu resistência ao pleito, de sorte que há de se decidir a questão relativa aos honorários de sucumbência sob o prisma do princípio da causalidade.

Sob o mesmo fundamento, o Município de Cachoeiro de Itapemirim pleiteia a reforma da sentença para afastar a sua condenação ao pagamento das verbas de sucumbência.

Pois bem.

Cuidam os autos de ação de obrigação de fazer ajuizada em face do Estado e do Município de Cachoeiro de Itapemirim, objetivando a internação compulsória do paciente W. de A. R.

De início, convém destacar o acerto na adoção da medida extrema, porquanto apresentado laudo médico demonstrando a sua necessidade.

Relembro que a Lei nº 10.216/2001, em seu artigo 4º, prevê que a internação, em qualquer de suas modalidades, só será iniciada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes, o que restou demonstrado na espécie.

Todavia, embora acolhida a pretensão autoral, reputo indevida a condenação dos entes públicos ao pagamento dos ônus sucumbenciais.

E isso porque a responsabilidade pelo seu pagamento deve ser atribuída em observância ao princípio da causalidade, segundo o qual as despesas processuais devem ser arcadas por aquele que se comportou de forma a tornar necessária a instauração do processo, ou seja, por aquele que, agindo ou se omitindo, causou a formação da relação processual.

No caso, deferida a medida liminar, a obrigação foi prontamente cumprida pelo Estado do Espírito Santo que, na sequência, informou que não apresentaria recurso ou contestação, sendo pleiteado o julgamento antecipado da lide.

No mesmo sentido se manifestou o Município, destacando a sua ausência de responsabilidade pelos ônus sucumbenciais sob o prisma da causalidade.

Além disso, não há nos autos nenhuma prova de negativa administrativa.

Relembro que, como já decidiu este egrégio Tribunal, “
a
internação compulsória é medida a ser determinada por um juiz competente, nos termos do artigo 9° da Lei 10.216/2001, de modo que a providência requerida pelo autor depende de tutela jurisdicional
, o que, sopesado à ausência de resistência por parte do ente estadual, torna inviável a aplicação do princípio da causalidade nos presentes autos, de modo que não há que se falar em fixação de honorários advocatícios em face do apelante, como bem pontuado pelo apelante em suas razões recursais
. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 058180004077, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/09/2021, Data da Publicação no Diário: 01/10/2021).

Assim, em observância ao princípio da causalidade, não tendo os recorrentes dado causa à instauração do processo, merecem provimento os apelos.

É como entende este órgão fracionário:

APELAÇÃO CÍVEL. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE.
CONDENAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A condenação ao pagamento de honorários advocatícios não deve observar apenas o princípio da sucumbência, mas também o princípio da causalidade.
2. No caso, como se extrai da peça defensiva o apelante, embora tenha apresentado contestação, não se insurgiu em face do pedido veiculado pela parte autora, limitando-se a veicular questões de âmbito processual, como impugnação ao valor da causa e incompetência do Juízo, matérias as quais, inclusive, seriam cognoscíveis de ofício.
3. Sendo evidente que o apelante não opôs resistência ao pedido autoral, à luz do princípio da causalidade, não subsiste sua condenação ao pagamento dos honorários sucumbenciais. 4. Recurso de apelação conhecido e provido.
(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50035301220238080069, Relator.: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DEFESA PROCESSUAL DILATÓRIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. A condenação em honorários advocatícios deve atender aos princípios da causalidade e da sucumbência, impondo-se, àquele que sucumbiu ou que deu causa à instauração do processo, o ônus de arcar com o pagamento da aludida verba ao patrono da parte contrária. II. Na hipótese, além de não constar da narrativa exordial a resistência administrativa do ente estatal em proceder à internação compulsória, o apelante contestou a demanda apenas para impugnar o valor da causa, defesa dilatória que, por não caracterizar resistência à pretensão exordial, não implica em sua condenação aos ônus sucumbenciais.
III. Recurso conhecido e provido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50021799720238080038, Relator.: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, 2ª Câmara Cível).

De conseguinte,
DOU

P
ROVIMENTO

aos recursos para afastar a condenação dos entes públicos ao pagamento dos ônus sucumbenciais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)